Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703963-30.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NUTRIBASE NUTRIMENTOS LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação monitória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito (CPC art. 485, incisos I, IV e VI) (ID no 65140974). 2. A autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas finais. Sem honorários advocatícios. 3. Contrarrazões apresentadas (ID no 64427412). 4. Na petição de ID no 65140974, a apelante requer a desistência do recurso. 5. Cumpre decidir. 6. Homologo a desistência de ID no 65140974 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 7. Retire-se de pauta. 8. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 9. Dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO